Tribunal: TCU
Processo: 047.014/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de monitoramento de acórdão relativo à efetividade dos procedimentos de controle adotados pelo ministério da saúde no que tange à aquisição e utilização de órteses, próteses e materiais especiais (opme).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Monitoramento com o objetivo de avaliar o cumprimento das determinações contidas no Acórdão 448/2019-TCU-Plenário , relativas ao aumento da efetividade dos procedimentos de controle na aquisição e utilização de órteses, próteses e materiais especiais pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.5.1, 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.3, 9.5.2.4 e 9.6.1, todas do Acórdão 448/2019-TCU-Plenário (item 9.1 e subitens 9.1.1 a 9.1.4 do Acórdão 435/2016-TCU-Plenário ); 9.2. considerar não cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.5.3, 9.6.2 e 9.6.3, todas do Acórdão 448/2019-TCU-Plenário (subitens 9.2.2 e 9.3.1 do Acórdão 435/2016-TCU-Plenário ); 9.3. tornar a determinação contida no subitem 9.5.2.5 do Acórdão 448/2019-TCU-Plenário insubsistente, mas permanecendo a deliberação original (subitem 9.2.2 do Acórdão 435/2016-TCU-Plenário ); 9.4. considerar em cumprimento a determinação contida subitem 9.2.2 do Acórdão 435/2016-TCU-Plenário ; 9.5. fixar novo e improrrogável prazo de 120 (cento e vinte) dias para que: 9.5.1. o Hospital Federal de Bonsucesso e o Hospital Federal dos Servidores do Estado, em conjunto com a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro e com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, atendam ao disposto no subitem 9.2.2 do Acórdão 435/2016-TCU-Plenário ; 9.5.2. a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro atenda ao disposto no subitem 9.3.1 do Acórdão 435/2016-TCU-Plenário ; 9.5.3. a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro apresente informações atualizadas da maneira como está atuando para coordenar e monitorar as compras de OPME efetuadas pelas unidades hospitalares a ela vinculadas; 9.5.4. o Ministério da Saúde apresente as informações, acompanhadas, quando couber, das provas correspondentes, da situação da proposição legislativa acerca da regulação econômica do mercado de OPME, assim como cópia dessa proposição e dos pareceres porventura emitidos pelas áreas técnicas e pela Consultoria Jurídica; 9.6. fazer constar em ata da sessão, nos termos do art. 8o e 17 da Resolução-TCU315/2020, novo ciclo de monitoramento, a partir de janeiro de 2023, para que sejam avaliados os seguintes itens: 9.6.1. cumprimento das determinações contidas nos subitens 9.5.2.4, 9.5.3, 9.6.2 e 9.6.3, todas do Acórdão 448/2019-TCU-Plenário ; 9.6.2. ações e resultados previstos nos cronogramas apresentados pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde para o cumprimento da determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 435/2016-TCU-Plenário (itens 9.5.1 e 9.5.2.1, ambos do Acórdão 448/2019-TCU-Plenário ); 9.6.3. resultados alcançados em relação aos subitens 9.5.2.3 e 9.6,1, ambos do Acórdão 448/2019-TCU-Plenário ; 9.7. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam e da instrução contida na peça 119 à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, ao Hospital Federal de Bonsucesso e ao Departamento de Informática do SUS; e 9.8. apensar estes autos ao TC 014.109/2015.